Tribunal: TJES
Processo: 0033988-19.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Custas; Honorários Advocatícios; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0033988-19.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCO AURELIO ROCHA DA CUNHA e outros
APELADO: DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A. e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0033988-19.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCO AURELIO ROCHA DA CUNHA, DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A.

Advogados do(a) APELANTE: VINICIUS LEITE ZAMBELLI DE ALMEIDA - ES12509, CARLOS LUIZ ZAGANELLI FILHO - MG102318
Advogado do(a) APELANTE: CLARISSE GOMES ROCHA - ES8870-A
APELADO: DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A., MARCO AURELIO ROCHA DA CUNHA

Advogado do(a) APELADO: CLARISSE GOMES ROCHA - ES8870-A
Advogados do(a) APELADO: CARLOS LUIZ ZAGANELLI FILHO - MG102318, RODRIGO LOPES LOYOLA - ES10079

RELATÓRIO

Trata-se de
apelaç
ões
cíve
is
interposta
s

contra a sentença
(ID nº 2345992 – fl
s
. 196/203)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
5
ª Vara Cível de
Vitória
, ES, que,
apreciando ação de
indenização
por danos morais, ajuizada contra
Drift Comércio de Alimentos LTDA
,
julgou
parcialmente
procedente o pedido inicial
e condenou a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Em
suas razões
(ID nº
234599
3 –
fls.
2
11/
2
32
)
,

a empresa
Drift Comércio de Alimentos LTDA
suscitou preliminar requerendo a reforma da decisão proferida em audiência, para que o depoimento do informante seja tomado como testemunha
e, no mérito, sustentou
que
i
)
a inversão do ônus da prova
determinada pelo juízo de 1º grau
foi indevida
,
uma vez que
não há hipossuficiência da parte autora
;
ii
)
o Boletim de Ocorrência
não comprova o dano supostamente ocorrido, posto que unilateral, fazendo, no máximo, prova contra o próprio requerente
;
iii
)

as chaves do autor que ocasionaram o acionamento do alarme
;
iv
)

a requerida
apenas deixou de apresentar as
imagens
do sistema de monitoramento porque as mesmas já não mais existia
m, pois não ficam arquivadas pelo período em que foram requ
isita
das.

O recorrente
Marco Aur
é
lio Rocha da Cunha
requereu, em sede de apelação (ID nº
234599
3 –
fls.
204/207), a majoração da indenização a título de danos morais
para o patamar de, no mínimo, 20 (vinte)
salários-mínimos
, por entender
que
o valor arbitrado
pelo juízo a quo foi
irrisório.

C
ontrarrazões
d
a

requerid
a

(ID nº
234599
3 –
fls.
240/251)
e d
o

requerente

às fls.
(ID nº
234599
3
–

fls.
253
/
257
)
,

pugnando pelo
s

des
provimento
s
do
s
recurso
s adversos
.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória/ES,
datado e assinado eletronicamente.

DESEMBARGADOR
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0033988-19.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCO AURELIO ROCHA DA CUNHA, DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A.

Advogados do(a) APELANTE: VINICIUS LEITE ZAMBELLI DE ALMEIDA - ES12509, CARLOS LUIZ ZAGANELLI FILHO - MG102318
Advogado do(a) APELANTE: CLARISSE GOMES ROCHA - ES8870-A
APELADO: DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A., MARCO AURELIO ROCHA DA CUNHA

Advogado do(a) APELADO: CLARISSE GOMES ROCHA - ES8870-A
Advogados do(a) APELADO: CARLOS LUIZ ZAGANELLI FILHO - MG102318, RODRIGO LOPES LOYOLA - ES10079

VOTO

Preliminar: reforma de decisão interlocutória

No que concerne a preliminar suscitada pela empresa, a qual
requer a reforma da decisão proferida em audiência para que o depoimento do informante seja tomado como testemunha,
entendo restar claro que
o juízo
a quo
considerou em seu convencimento a narrativa do informante,
apesar de não
compromissado,
não havendo motivos para
reputar
ato errôneo do julgador.

Mesmo porque
não haveria
motivação
determinante
diversa que fosse suficiente para
justifi
car
a
reforma
da decisão do magistrado,
uma vez que
o depoente
trouxe, em sua
declaração em juízo, indícios relevantes de pessoalidade
, por trabalhar como
fiscal de
segurança
patrimonial
no local em que o fato ocorreu.

Segundo o informante,
faz parte d
e sua
função a fiscalização e registro da entrada e da saída
de produtos e dos promotores de vendas
,
acompanhar os clientes quando pedido cancelamento de compras e assinar tal termo,
fazer lançamentos no sistema eletrônico das notas fiscais que acompanham a entrada e saída de mercadoria, conferir os produtos que deveriam estar nas prateleiras conforme registro da loja, dentre outros.

Desta feita, tratando-se de funcionário do estabelecimento comercial, não há como se exigir o compromisso de dizer a verdade, sendo escorreita a decisão que permitiu o depoimento na condição de informante.

Por tais razões,
rejeito a presente
pre
liminar.

É como voto.

VOTO

Mérito

O caso dos autos trata de pedido de indenização por danos morais, diante de alarme que foi acionado na saída de supermercado da Requerida. Nessa senda, o autor alegou ter sido ameaçado para abrir as sacolas e constrangido por toda situação e pelas pessoas que estavam em volta olhando o ocorrido.

Conforme relatado, em sentença o juízo
da
5
ª Vara Cível de
Vitória
, ES julgou
parcialmente
procedente o pedido inicial
e condenou a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Em
suas razões
(ID nº
234599
3 –
fls.
2
11/
2
32
)
,

a empresa
Drift Comércio de Alimentos LTDA
suscitou preliminar requerendo a reforma da decisão proferida em audiência, para que o depoimento do informante seja tomado como testemunha
e, no mérito, sustentou
que
i
)
a inversão do ônus da prova
determinada pelo juízo de 1º grau
foi indevida
,
uma vez que
não há hipossuficiência da parte autora
;
ii
)
o Boletim de Ocorrência
não comprova o dano supostamente ocorrido, posto que unilateral, fazendo, no máximo, prova contra o próprio requerente
;
iii
)

as chaves do autor que ocasionaram o acionamento do alarme
;
iv
)

a requerida
apenas deixou de apresentar as
imagens
do sistema de monitoramento porque as mesmas já não mais existia
m, pois não ficam arquivadas pelo período em que foram requ
isita
das.

O recorrente
Marco Aur
é
lio Rocha da Cunha
requereu, em sede de apelação (ID nº
234599
3 –
fls.
204/207), a majoração da indenização a título de danos morais para o patamar de, no mínimo, 20 (vinte) salários-mínimos, por entender que o valor arbitrado pelo juízo a quo foi irrisório.

Quanto ao recurso d
a

Drift Comércio de Alimentos LTDA,
d
a análise dos autos, não vislumbro possibilidade de acolhimento da irresignação recursal.
Explico.

A
natureza da
relação entre
o supermercado
e a parte
autora
é evidentemente consumerista, em observação ao art. 2º e 3º do CDC.

Dessa forma, diante das razões trazidas e da motivação adotada na sentença, tenho que
o
ponto nodal
a ser examinado neste recurso diz respeito à existência
da má prestação de serviço por parte da empresa requerida
,
a qual deu ensejo a pretensão indenizatória de natureza mora
l.

Não há como olvidar a evidente hipossuficiência, principalmente, técnica na produção de provas entre a parte autora consumidora e o supermercado, haja vista que a empresa é a única que poderia disponibilizar o acesso às câmeras para apurar o que efetivamente ocorreu.

Diante da inversão do ônus da prova,
a empresa requerida não comprovou a inexistência da falha na prestação de serviço e alegou que
a motivação para a a
usência de exibição das filmagens se deu porque as mesmas já não mais existiam, pois não ficam arquivadas pelo período em que foram requeridas.

No entanto, se há política interna da empresa acerca do armazenamento das imagens do sistema de monitoramento, o risco dessa escolha na atividade empresarial não pode ser repassado ao consumidor.

Outrossim, o fato do alarme ter disparado devido as chaves no bolso do autor não configura culpa exclusiva da vítima, ou seja, não há exclusão da responsabilidade civil, tendo em vista que não é o objetivo do aparelho eletrônico disparar nesses casos, sendo evidente que houve uma falha.

Isto posto, o
dano moral não ocorre apenas quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a dúvida, a privação, o incômodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo.

Nesse
sentido
,
frente os prejuízos causados,

tenho que os

fato
s
provocados pela falha da prestação de serviço foram
capaz
es
de gerar, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando configurado o dano moral,
uma vez que não comprovado o contrário
.

No que concerne o recurso de
Marco Aur
é
lio Rocha da Cunha,
o qual
impugna
o valor da condenação
,

entendo que, fundamentado
nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, a quantia arbitrada
pelo juízo de origem,
R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados, com a capacidade econômica das partes

e com a jurisprudência desta e. Corte.

Em caso semelhante este
E.
Tribunal de Justiça
se posicionou:

(...)
In casu,
resta evidente a hipossuficiência técnica das requerentes (consumidoras pessoas físicas) em face da requerida (rede de supermercado), especialmente no tocante à possibilidade de instrução probatória.
Isso porque a empresa apelante não apenas
possui muito mais facilidade de acesso aos registros das câmeras
do shopping onde a unidade comercial em questão está localizada, como também possui suas próprias câmeras internas
(...)
. 3. Inversão do ônus da prova, nos moldes do art.6º, inciso VIII, do CDC, ante a existência de relação de consumo e a constatação da hipossuficiência técnica da consumidora em relação ao supermercado. 4. Verifica-se que a apelante não logrou comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço, muito embora lhe tenha sido oportunizado, em mais de uma ocasião, a produção de provas nesse sentido. 5. Ademais, mesmo após intimada por duas vezes para apresentar os vídeos do monitoramento interno do supermercado, a apelante limitou-se a alegar que não era possível apresentar as filmagens do circuito externo, pois o shopping não as possuía mais, ou seja, deixou de atender a comando do juízo, sem qualquer justificativa plausível, mesmo sob advertência de que, nesse caso, os fatos alegados pela parte autora seriam admitidos por verdadeiros, nos termos do art. 400 do CPC.
(...)
. 8.
O montante fixado pelo juízo a quo de R$3.000,00 (três mil reais) para cada autora revela-se razoável e adequado às peculiaridades do caso em tela, não havendo que se falar em redução do mesmo.

(...)
(TJES, Classe: Apelação Cível, 030160217920, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 25/08/2021)

No que se refere à indenização por danos morais, tratando-se de responsabilidade
contratual

os juros de mora devem incidir desde
a citação pela taxa Selic,
vedada a cumulação com correção monetária, eis que o referido índice já contempla tal rubrica em sua formação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
aos recursos, mantendo a sentença em sua íntegra.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em razão do desprovimento do apelo de
Drift Comércio de Alimentos LTDA
, para o patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação conforme artigo 85, § 2º e §11 do Código de Processo Civil.

É como voto.

LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

E
MENTA:
A
PELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
.
DIREITO
DO CONSUMIDOR
.
PEDIDO PRELIMINAR

DE REFORMA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
.

REJEITAD
O
.
DANO MORAL
.
HIPOSSUFICIÊNCIA CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
IMAGENS DE SEGURANÇA NÃO APRESENTADAS.

NÃO COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. REJEITADO.
RECURSO
S

DES
PROVIDO
S
. 1.
O
juízo
a quo
considerou em seu convencimento a narrativa do informante,
apesar de não assumir como verdade absoluta,
não havendo motivos para
reputar
ato errôneo do julgador.
2.

Não há como olvidar a evidente hipossuficiência,
principalmente,
técnica na produção de provas entre a parte autora consumidora e o supermercado, haja vista que a empresa é a única que poderia disponibilizar o acesso às câmeras para apurar o que efetivamente ocorreu.
3.

Diante da inversão do ônus da prova,
a empresa requerida não comprovou a inexistência da falha na prestação de serviço e alegou que
a motivação para a a
usência de exibição das filmagens
se deu porque as mesmas já não mais existia
m, pois não ficam arquivadas pelo período em que foram requeridas.
4.

N
o entanto, se há política interna da empresa acerca do armazenamento das
imagens
do sistema de monitoramento, o risco dessa escolha na atividade empresarial não pode ser repassado ao consumidor.
5.

Nesse
sentido
,
frente os prejuízos causados,

tenho que os

fato
s
provocados pela falha da prestação de serviço foram
capaz
es
de gerar, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando configurado o dano moral,
uma vez que não comprovado o contrário
.
6.

No que concerne o recurso d
o autor
,
o qual
impugna
o valor da condenação
,

entendo que
a quantia arbitrada
pelo juízo de origem
apresenta-se justa e suficiente, valor este, condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados, com a capacidade econômica das partes

e com a jurisprudência desta e. Corte.
7.
Recursos conhecidos e desprovidos.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER DOS RECURSOS e LHES NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do e. relator.